Tribunal: TJSP
Processo: 1004119-14.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Ação de cobrança de indenização securitária. Autor diagnosticado com lesão por esforço repetitivo – LER. Seguro com cobertura para invalidez funcional permanente por doença. Particularização dos riscos autorizada pelo regramento do Código Civil. Invalidez parcial e sem cobertura. Ação improcedente. Recurso desprovido.